Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732396-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, e SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS, contra acórdão de ID – 42336434. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42421351. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALESSANDRA GOMES CABRAL e JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 17:12:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador